Tribunal: TJSP
Processo: 1000225-84.2023.8.26.0264
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – VÍCIO DE OMISSÃO – RECONHECIMENTO E CORREÇÃO DA REFERIDA IMPERFEIÇÃO – POSSIBILIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL COM A ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO. 1. Ocorrência do vício de omissão, autorizando a respectiva correção, nos termos do artigo 1.022, II, do CPC/15, relacionado ao seguinte: a) incidência imediata do resultado dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – VÍCIO DE OMISSÃO – RECONHECIMENTO E CORREÇÃO DA REFERIDA IMPERFEIÇÃO – POSSIBILIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL COM A ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO. 1. Ocorrência do vício de omissão, autorizando a respectiva correção, nos termos do artigo 1.022, II, do CPC/15, relacionado ao seguinte: a) incidência imediata do resultado dos Temas nos 6 e 1.234, do C. STF; b) aplicação das Súmulas Vinculantes nos 60 e 61, da jurisprudência dominante e reiterada da mesma e C. Corte de Justiça. 2. Reconhecimento e correção da referida imperfeição, com a atribuição de excepcional efeito modificativo. 3. É inviável à análise, neste momento processual, a respeito do preenchimento dos critérios estipulados nos referidos precedentes vinculantes (Temas nos 6 e 1.234, do C. STF; Súmulas Vinculantes nos 60 e 61, da jurisprudência dominante e reiterada da mesma e C. Corte de Justiça), tal como postulado, tendo em vista a anulação, "ex officio", da r. sentença proferida na origem e a necessidade de facultar à parte autora a emenda da petição inicial, nos termos do disposto no artigo 321 do CPC/15. 4. Embargos de declaração, apresentados pela parte ré, parcialmente acolhidos, com a atribuição de excepcional efeito modificativo.